Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-68.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800621-68.2022.8.14.0020

APELANTE: ROSELY SOARES BARRADAS, OSVALDO SOARES E SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E CONFISSÃO DO RÉU. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BENS COM TOMBAMENTO PÚBLICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
OSVALDO SOARES E SOARES
e
ROSELY SOARES BARRADAS
contra a sentença condenatória prolatada pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CPB) e receptação qualificada (art. 180, § 6º, do CPB). O primeiro foi condenado a quatro anos de reclusão, em regime aberto, e a segunda, a três anos e seis meses de reclusão, no mesmo regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia inviabiliza a qualificadora da escalada no furto; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia não invalida a qualificadora da escalada, quando de forma excepcional for suprida por prova testemunhal idônea e pela confissão do réu.

4. Testemunha ocular confirmou que o réu pulou o muro da escola para furtar os ventiladores, corroborando a confissão do apelante.

5. O crime de receptação qualificada está comprovado, pois os bens furtados ainda possuíam tombamento público, evidenciando a ciência da ré sobre sua origem ilícita. A divisão de tarefas entre os acusados indica o dolo na receptação, afastando a tese de desconhecimento da origem criminosa dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de perícia na qualificadora da escalada pode ser, excepcionalmente, suprida por prova testemunhal e confissão do réu.

2. No crime de receptação qualificada, o conhecimento do agente acerca da origem ilícita dos bens torna-se inegável, quando se está diante de património público, contendo etiqueta com o seu número de tombamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 155, § 4º, II, e 180, § 6º; CPPB, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.064.313/SE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26/8/2024, DJe 29/8/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

OSVALDO SOARES E SOARES
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB, bem como
ROSELY SOARES BARRADAS
, descontente com a condenação a três anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais cem dias-multa, por ter incorrido no delito de receptação qualificada, capitulado no art. 180, §6º do CPB, interpuseram recurso, objetivando ver reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Gurupá/PA.

No que tange ao recorrente
OSVALDO SOARES E SOARES
, a defesa requereu a
exclusão da qualificadora
, prevista no § 4º, inciso II, do art. 155, do CPB, pois não teria sido realizado exame pericial para comprovação da escalada. Assim, requereu a desclassificação para furto simples. Quanto à apelante
ROSELY SOARES BARRADAS
, a defesa pugnou pela sua absolvição, alegando que ela não tinha ciência de que os ventiladores seriam
produto de furto
e tampouco bens públicos. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo não provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Conforme os inclusos autos do Inquérito Policial, iniciado por flagrante, no dia 30/12/2022, no período da manhã, na Escola Estadual de Ensino Médio Marcílio Dias, o denunciado OSVALDO SOARES E SOARES, mediante escalada, subtraiu coisa alheias móveis pertencentes ao Estado do Pará, após já tê-lo feito por diversas vezes, enquanto a acusada ROSELY SOARES BARRADAS vendia a terceiros de boa-fé a res furtiva, a qual sabia ser produto de crime. Conforme os inclusos autos do Inquérito Policial, na referida data, o Senhor RAILAN COIMBRA DA COSTA, funcionário da Escola, visualizou o acusado OSVALDO SOARES E SOARES, dentro do recinto, por volta das 07h35min, em posse de dois ventiladores, todavia, no momento, não foi possível identificá-lo. Após, alguns garotos pediram para jogar futebol na quadra da escola e o funcionário explicou que não poderia atender o pedido, pois a escola estava fechada para recesso e, inclusive, havia sido furtada. Foi então que um dos garotos o informou que havia visto o nacional conhecido como AMARO, o qual reside confrontando os fundos da escola, passar com 2 (dois) ventiladores. A situação foi, então, comunicada à Direção da Escola e, por volta das 12h00min, uma equipe policial compareceu à escola e outra se dirigiu à casa dos denunciados. Ao visualizar os agentes, o imputado tentou fugir pulando o muro, porém caiu ao chão e foi preso. A testemunha AYNNA RAIRA LIMA DE SOUSA informou que, ao realizar a revista na residência dos acusados, foram encontrados os 2 (dois) ventiladores com o número de tombo patrimonial, ocasião que os acusados confessaram a prática do crime, revelando, ainda, a localização de outros ventiladores. Ao final, foram recuperados 09 (nove) ventiladores de parede. Descobriu-se que, após OSVALDO SOARES E SOARES realizar os furtos, sempre pulando o muro da escola, a acusada ROSELY SOARES BARRADAS realizava a venda da res furtiva. A testemunha ALEX GOMES QUARESMA informou que, no dia 29.12.2022, a denunciada ROSELY SOARES BARRADAS o procurou para vender 02 (dois) ventiladores por R$ 100,00 (cem reais), ao que concordou, porém, mais tarde, foi surpreendido pela informação de que os objetos eram produto de crime. Sobre o ponto, colaciona-se os autos do Processo nº. 0800007-29.2023.8.14.0020, o qual apura o crime de receptação culposa e que tem como supostos autores do fato MANOEL BENEDITO DOS SANTOS BARBOSA, ALEXSANDRO SILVA RIBEIRO, DEIDIANE MORENO RODRIGUES, MANOEL JOSE DA SILVA RODRIGUES e JULIETE PEIXOTO VILA REAL. O referido processo trata da receptação culposa dos objetos adquiridos pelos autores: os ventiladores furtados pelo denunciado OSVALDO SOARES E SOARES, posteriormente vendidos pela acusada ROSELY SOARES BARRADAS. Por meio do depoimento das testemunhas, infere-se que o primeiro furto ocorreu no mês de agosto de 2022 e os demais os furtos ocorreram nos dias 28/10/2022, 29/12/2022 e 30/12/2022. Consta no depoimento da testemunha JULIETE PEIXOTO VILA REAL: “que é dona de casa e no mês de agosto a nacional ROSELI foi até sua casa e lhe ofereceu dois ventiladores pelo valor de R$ 80,00 reais;”. A testemunha MANOEL BENEDITO DOS SANTOS BARBOSA, em depoimento asseverou: “na data de 28/10/2022 por volta das 20h00min, a nacional ROSELI lhe chamou na rua e ofereceu para o depoente um ventilador, oferecendo o mesmo pelo valor de R$ 50,00 reais”. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa de
OSVALDO SOARES E SOARES
requereu a exclusão da qualificadora do § 4º, inciso II, do art. 155, do CPB, pois não teria sido realizado
exame

pericial

para sua comprovação.

Todavia, analisando os autos, observa-se que o pedido formulado não merece acolhimento. Embora não tenha sido realizado exame pericial voltado a comprovação da qualificadora, ficou exaustivamente provado que o apelante cometeu o crime pulando o muro da escola, da qual era vizinho, para lograr êxito na subtração patrimonial.

Com efeito, além da confissão do próprio réu, há ainda o depoimento das testemunhas que confirmam que o crime foi cometido por meio de escalada. Transcrevo relato da
testemunha

ocular:

Railan Coimbra da Costa, respondeu em juízo:

“Que conhece os acusados; Que às 07:35 da manhã,
ao desligar as luzes do corredor da escola, avistou no fim do muro uma pessoa na posse de dois ventiladores; Que informou o ocorrido à direção da escola e, em seguida, a polícia Militar e Civil chegou; Que ao perceber a chegada dos policiais, o acusado pulou o muro e foi capturado;
Que presenciou todo o ocorrido; Que foi o acusado presente quem cometeu o delito de furto”.

Neste sentido, caminham os demais depoimentos:

Testemunha Ayanna Raiara Lima de Souza:

que, em razão das investigações realizadas, chegou-se à autoria dos acusados; que OSVALDO teria confessado sua participação e indicado onde estariam os objetos furtados, ao todo, 09 (nove) ventiladores; que existia uma espécie de divisão de tarefas entre os acusados, já que OSVALDO ficaria responsável pelos furtos dos ventiladores, ao passo que a acusada ROSELY tinha a atribuição de vender os objetos furtados;
que a residência dos acusados fica aos fundos da dependência da escola, de sorte que OSVALDO, ao pular o muro que separa as propriedades, tinha imediato acesso à escola, e por isso furtava com certa facilidade
.

Testemunha Everson Alho da Silva:
que a ocorrência tinha como objetivo a captura do nacional Sr. Osvaldo Soares e Soares, pela prática de furto; que na abordagem o nacional confessou o furto e indicou onde estava os demais bens furtados; que na residência do Sr. Osvaldo tinha dois ventiladores e os demais já tinham sido vendidos;
que abordagem ocorreu quando o nacional pulava o muro e não houve resistência por parte do acusado.

Via de regra, sabe-se que as infrações penais que deixam vestígios demandam a realização de perícia para a sua comprovação. Essa é a inteligência do art. 158 do CPPB
[1]
. Entretanto, cotejando este dispositivo com o art. 167 do mesmo diploma
[2]
, conclui-se que o exame pode ser suprido pelos depoimentos das testemunhas, quando os vestígios tiverem desaparecido ou for inviável a realização de perícia.
É o caso dos autos, em que a inexistência de vestígios e a consequente ausência da prova técnica pode ser facilmente suprida

pela confissão

do recorrente

e pelo relato de testemunha ocular dos fatos.

A esse respeito, já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS E APTAS A COMPROVAR A QUALIFICADORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com arrimo na interpretação sistemática dos arts. 158, 167 e 171, todos do CPP, é cediço por esta Corte Uniformizadora que nos crimes materiais não transeuntes será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo eventual confissão do acusado. 2. Entrementes, nas hipóteses excepcionais em que não houver ou quando tenham desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não mais permitirem sua análise direta por expert, tem reputado esta Corte, sob a égide do subjacente sistema da persuasão racional das provas, plasmado no art. 155, caput, do CPP, que outros elementos de convicção, a exemplo da prova testemunhal, podem suprir-lhe indiretamente a justificada falta. 3. Em acréscimo, ao endossar a possibilidade de arrefecimento do sistema tarifário probatório, incidente nos crimes que deixam vestígios, esta Corte Superior já pontou que, excepcionalmente, afigura-se possível a comprovação indireta da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do CP quanto esta estiver evidenciada por suficientes elementos de convicção angariados aos autos. 4. Na espécie, a Corte estadual reputou ser inconteste a prova da escalada, consubstanciada nas declarações dos guardas municipais, que presenciaram o réu escalar a saída da residência; na declaração da vítima de existir tapumes até o telhado, que foram danificados, e na própria confissão do réu, na fase inquisitiva e em juízo, ao declarar que escalou os tapumes da residência em reforma para adentrar no recinto e tentar cometer o crime de furto.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.064.313/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Logo, mantenho a condenação na forma qualificada.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO

A defesa de
ROSELY SOARES BARRADAS
pugnou pela sua absolvição, alegando que ela não tinha ciência que os ventiladores seriam produtos de crime e tampouco bens públicos. Ocorre que as provas vão em sentido oposto, uma vez que as testemunhas de acusação relataram que os ventiladores eram vendidos pela ré ainda com o número de tombamento da prefeitura de Gurupá. Assim, não há como fazer crer que a recorrente não sabia que os bens eram produto de crime.

Vejamos novamente o relato de Ayanna Raiara Lima de Souza:

“Que existia uma espécie de divisão de tarefas entre os acusados, já que OSVALDO ficaria responsável pelos furtos dos ventiladores, ao passo que a acusada ROSELY tinha a atribuição de vender os objetos furtados; que a residência dos acusados fica aos fundos da dependência da escola, de sorte que OSVALDO, ao pular o muro que separa as propriedades, tinha imediato acesso à escola, e por isso furtava com certa facilidade;
que os bens recuperados ainda estavam com o tombamento da prefeitura de Gurupá
”.

Assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

nego

provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

[2]

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta

Belém, 06/03/2025